Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO EXAMINADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. ANULAÇÃO. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Incabível a homologação de cálculos produzidos pela Contadoria Judicial sem a prévia apreciação pelo d. Juízo de origem dos argumentos deduzidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Devedor e sem estabelecer os critérios a serem utilizados pela Contadoria para a realização dos referidos cálculos. Tal proceder configura descumprimento à determinação do comando exarado no Acórdão no 1917067 desta eg. 8a Turma.
2. A ausência de apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de constituir error in procedendo, circunstâncias que fundamentam a anulação da decisão homologatória recorrida.
3. A Agravante já havia requerido no âmbito do Agravo de Instrumento no 0724039-14.2024.8.07.0000 que este Tribunal aplicasse a Teoria da Causa Madura e procedesse ao exame da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas, na ocasião, restou consignado no Acórdão no 1917067 que a apreciação deveria ser realizada na instância de origem para que não se configurasse a supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.